Tribunal: STF
Processo: ARE 1550080
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 43, fl. 1):
    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. SUPRG. EXTINÇÃO. PORTOS RS. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DA CRIAÇÃO DA PORTOS RS.
    1. Tendo em vista que o crédito exequendo refere-se à multa fixada pela ANTAQ no exercício de seu poder de polícia, não há que se falar na aplicação do Código Tributário Nacional que, embora tenha disposição especial para os casos de sucessão de empresas - art. 133, I - é afastado diante da na natureza não tributária do débito.
    2. No caso dos autos, o reconhecimento da sucessão da extinta SUPRG pela PORTOS RS opera efeitos a partir da criação desta empresa, isto é, com caráter ex nunc, de forma que não há qualquer implicação sobre o precatório expedido antes da extinção da SUPRG.”
    Opostos Embargos de Declaração pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ (Doc. 48) e pela PORTOS RS – AUTORIDADE PORTUÁRIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL S/A (Doc. 60), foram conhecidos apenas os embargos da ANTAQ, a fim de sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes (Doc. 72).
    Opostos novos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 77 e 80), ambos foram rejeitados (Doc. 89).
    No RE (Doc. 96), interposto com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a ANTAQ alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI, e 100 c/c art. 173, § 1º, II, e §2º da CF/1988, bem como os arts. 97 e 101 a 105 do ADCT.
    Inicialmente, sustenta que a “PORTOS RS ostenta personalidade de pessoa jurídica de direito privado, exerce atividade econômica em regime concorrencial, sem monopólio e com vista a auferir lucro (Lei n. 15.717/2021, do Estado do Rio Grande do Sul). Sujeita-se, pois, ao regime jurídico constitucional das empresas privadas – execução direta –, na forma do art. 173, §§ 1º, II, e 2º, da Constituição Federal, a ela não se aplicando o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal”(Doc. 96, fl. 6).
    Assevera que o Plenário desta CORTE, em situação idêntica à dos autos, decidiu na ocasião do julgamento do RE n.º 904.616 que a APPA, autarquia que alterou a sua personalidade jurídica para empresa pública, sujeita-se ao regime jurídico das empresas privadas, não lhe aplicando a regra do art. 100 da CF/1988 (Doc. 96, fls. 7-8).
    Com base nisso, defende que é “inconciliável, por conseguinte, a ideia da criação de empresa de direito privado, com o fim de exercer atividade econômica em regime concorrencial, sem monopólio e com vista a auferir lucro em favor do Estado, a quem serão destinados os lucros e dividendos, bem como o pagamento de juros sobre capital próprio, nos termos do art. 102, §2º, do Estatuto Social da Portos RS (em anexo), admitindo-se, ao mesmo tempo, que as obrigações da extinta SUPRG sejam honradas pelo Estado do Rio Grande do Sul por meio do regime especial de pagamento de precatórios até 2029, nos termos da Emenda Constitucional nº 109/2021”(Doc. 96, fl. 16).
    Por fim, aduz que a “simples expedição do precatório não pode ser considerada como ato jurídico perfeito, pois não assegura de fato o pagamento da dívida, vez que está ainda poderá ser revista até mesmo no momento do pagamento”. Além disso, “não se pode invocar a existência de um "direito adquirido" a uma forma de pagamento, in casu mais prejudicial aos interesses do credor, que, em razão da sucessão havida tem a prerrogativa processual de ver seu crédito quitado por meio de pagamento direto e imediato pela nova executada que não mais goza das prerrogativas da Fazenda Pública” (Doc. 96, fl. 17).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 96, fls. 12-13):
    “Conforme exposto linhas acima, a aferição da repercussão geral sujeita-se, nos termos do art. 543-A, § 1º, do CPC, à “existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”.
    E, tal como afirmado, o caso em tela encerra questão relevante do ponto de vista jurídico.
    Efetivamente, há repercussão transcendente do ponto de vista jurídico porque a exegese do acórdão vergastado, de que pessoa jurídica de direito privado tem direito ao pagamento da dívida através de precatório implica ofensa ao regime jurídico constitucional das empresas privadas – execução direta –, na forma do art. 173, §§ 1º, II, e 2º, da Constituição Federal, a ela não se aplicando o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, bem como vai de encontro à jurisprudência dominante deste Excelso Pretório e possui aptidão para influenciar o julgamento, nas esferas administrativa e judicial, de um incontável número de processos administrativos punitivos.
    Situação idêntica ocorreu com a ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA que também deixou de ser autarquia e virou empresa pública, já que se tornaram empresas com personalidade jurídica de empresa de direito privado, possuindo patrimônio próprio e autonomia, como muito bem já decidiu reiteradas vezes o Excelso Pretório, inclusive em sua composição plenária (g.n.):
    [...]
    Como se verifica do acórdão acima transcrito o PLENÁRIO do STF já decidiu, em caráter terminativo, que a APPA sujeita-se ao regime jurídico das empresas privadas, não se lhe aplicando a regra do art. 100 da Constituição Federal, mesmíssima situação da PORTOS RS.
    Aliás, o fato do acórdão hostilizado estar em confronto com jurisprudência dominante deste Excelso Pretório até dispensa a parte recorrente de demonstrar a repercussão geral, visto que o § 3º do art. 543-A do CPC erige hipótese objetiva de presença da repercussão geral, ao prescrever que “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal”.
    Portanto, demonstrado, analiticamente, a presença do requisito da transcendência da causa, conclui-se que o presente recurso reúne as condições necessárias para ser admitido, processado e julgado.
    Demonstrado o cabimento do recurso extraordinário, passa-se à especificação das razões do pedido de reforma do acórdão recorrido.”
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE mediante a aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 108).
    No Agravo, a parte recorrente refuta os referidos óbices (Doc. 118).
    É o relatório. Decido.
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    Esta sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020.
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao
    examinar o recurso extraordinário, Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)
    Em suma, o presente Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou provimento ao Agravo de Instrumento da ANTAQ, a fim de reconhecer que, nos casos de execução fiscal ajuizada em face da Autarquia extinta, a Empresa Portos RS deve suceder a Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG nos créditos não tributários, ressalvada a proibição do uso de receitas advindas da atividade portuária. Em relação ao regime de precatórios expedidos antes da extinção da SUPRG, consignou que o direito ao pagamento via precatório já se incorporou ao patrimônio da ANTAQ, portanto, adotar entendimento contrário implicaria o favorecimento da Fazenda Pública em razão da extinção do débito.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral.
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada, haja vista que diz respeito a situação residual, associada à sucessão da empresa devedora. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de maio de 2025.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente